Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-35.2016.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002988-35.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMAR PAULO CAVALCANTE - CPF: 079.444.461-04 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002988-35.2016.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ADEMAR PAULO CAVALCANTE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – VERBAS RECONHECIDAS –
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A dedução do imposto de renda incidente sobre o rendimento tributável, decorrente de Certidão de Crédito Salarial, é feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do pagamento.

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que o crédito no valor de R$ 21.277,70 (vinte um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos).

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do destaque do imposto de renda sobre a totalidade do valor devido.

2. Do índice de correção monetária e dos juros de mora.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do destaque do imposto de renda sobre a totalidade do valor devido.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, a dedução do imposto de renda incidente sobre o rendimento tributável, decorrente de Certidão de Crédito Salarial, é feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do pagamento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO A SER REALIZADA PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO EFETIVO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com efeito, permitir que o Juízo de origem autorize apenas a execução do valor líquido do título executivo extrajudicial, ou seja, resultado da dedução do imposto de renda é o mesmo que autorizar o desconto deste por duas vezes consecutivas, já que o tributo, inexoravelmente, também será deduzido quando do pagamento pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A certidão individual de crédito emitida pela Administração Pública constitui ato formal administrativo de confissão de dívida em favor de particular. Não tendo sido o valor pago à época, têm os servidores direito a percepção desse valor, devidamente corrigido.
3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0500782-76.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016).

2.
Do índice de correção monetária e dos juros de mora.

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

Como a sentença recorrida deixou de determinar acerca dos juros de mora e da correção monetária, entendo que, deve ser acolhida parcialmente a pretensão recursal para fins de fixar
os índices referentes aos juros e a correção monetária conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
determinar que
o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09),

mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021